Tribunal: TJMT
Processo: 1006265-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006265-31.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERY ZANELLA - CPF: 340.694.889-87 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11o, CPC – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Os honorários recursais de que trata o art. 85, § 11, do CPC/2015, são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso
” (REsp 1799511/PR)

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação para majorar os danos morais de R$3.000,00 para R$6.000,00.

O embargante alega omissão acerca da majoração dos honorários de sucumbência, conforme preconiza o art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006265-31.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ALBERY ZANELLA

EMBARGADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação para alterar os danos morais de R$3.000,00 para R$6.000,00.

O embargante busca a majoração dos honorários de sucumbência.

O STJ já definiu que “
os honorários recursais de que trata o art. 85, § 11, do CPC/2015, são aplicáveis tanto nas hipóteses de
não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso
”.

Assim, é evidente a improcedência do pedido pois a Apelação foi provida, tanto é que o próprio embargante juntou jurisprudência que ratifica o fundamento do STJ.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESCABIMENTO. OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis somente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Evidente a omissão assentada no julgado, sanável através dos presentes embargos de declaração. 3.
Descabe a majoração dos honorários sucumbenciais quando do provimento do recurso
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

(TJ-RS - EMBDECCV: 70082541681 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 13/11/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2019)

Portanto, não há nada a sanar no aresto.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021